Tribunal: TJDFT
Processo: 0710101-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por EDUARDO ARRUDA VANAZZI contra a sentença de ID 52128213. Na origem, o BANCO DO BRASIL S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de EDUARDO ARRUDA VANAZZI, alegando que o réu é devedor da quantia de R$ 121.064,04 (cento e vinte um mil, sessenta e quatro reais e quatro centavos), proveniente de débitos contraídos por meio do cartão de crédito Ourocard Elo Nanquim (final 8785). Citado, o réu apresentou contestação (ID 52127291), reconhecendo o seu estado de inadimplência e justificando a situação em razão da crise econômica resultante da pandemia da Covid-19. Na mesma oportunidade, ofertou reconvenção na qual afirma, em síntese, que a quitação da dívida se tornou inviável devido à acumulação de multas, juros moratórios, juros remuneratórios e outros encargos cobrados pela instituição financeira, os quais reputa abusivos. Ao final, formulou pedido de tutela de urgência, pleiteando a autorização para depósito judicial dos valores incontroversos e que seja imposta a proibição ao autor/reconvindo de inscrever seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Ainda, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Na decisão interlocutória de ID 52127304, restaram indeferidos os pedidos de tutela de urgência e de gratuidade da justiça. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 52128213), pela qual o d. Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a ação principal de cobrança para condenar o réu ao pagamento da quantia indicada na planilha de débitos e julgou improcedente a reconvenção. Em razão da sucumbência, o réu/reconvinte foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios tanto pela ação quanto pela reconvenção, sendo fixados no percentual de 10% (dez por cento), respectivamente, sobre o valor da condenação e sobre o valor da causa da reconvenção. Inconformado, o réu/reconvinte interpôs apelação (ID 52128215). Em razões recursais, preliminarmente, alega que não tem condições de arcar com as custas judiciais, pois contraiu uma série de dívidas - incluindo o débito objeto da presente demanda. Ainda, suscita o cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de perícia técnico-contábil pelo Juízo Singular. No mérito, sustenta a irregularidade no valor da cobrança, asseverando que a planilha juntada pelo apelado oculta diversos encargos incluídos na dívida. Argumenta que, em se tratando de procedimento ordinário de ação de cobrança, afigura-se indispensável que sejam detalhadamente discriminadas as fontes originárias de cada débito. Reputa abusiva a aplicação da Tabela Price e, consequentemente, a capitalização composta de juros. Em contrarrazões (ID 52128227), o banco apelado impugna o pleito de concessão à gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Pleiteia o improvimento do apelo interposto, com a manutenção da r. sentença em sua integralidade. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52895790, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. De acordo com a certidão exarada no ID 53888056, o prazo assinado transcorreu sem que houvesse manifestação do apelante. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 52128215 não deve ser conhecido, tendo em vista que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 53888056, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência da ação principal para 11% (onze por cento) do valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.